Tribunal: TJES
Processo: 5015346-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015346-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DIEGO DE ALMEIDA REIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO ABA
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA CLÍNICA CONVENIADA INDICADA PELA OPERADORA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTID
O
(
R$ 3.000,00). DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5015346-65.2023.8.08.0012

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido: DIEGO DE ALMEIDA REIS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8255963).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)

a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade de intervenção do Ministério Público (interesse de menor a ser tutelado);
b)
que não praticou ato ilícito;
c)
que agiu de acordo com o contrato firmado;
d)
que foi apresentado ao recorrido uma lista com diversas clínicas credenciadas;
e)
que não houve negativa da operadora de saúde em autorizar o tratamento solicitado
; f)
que a guia de autorização foi renovada e foi indicada uma outra clínica que tinha horário para atender o recorrido, conforme disponibilidade da criança;
g)
que se houve atraso no atendimento da criança, esse se deu única e exclusivamente por atos do recorrido;
h)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar suscitada pela parte recorrente, isto porque o titular do plano de saúde possui legitimidade para propor ação indenizatória, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao seu filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade é decorrente da titularidade do plano, bem como não há que se falar em intervenção do Ministério Público na situação em apreço.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela recorrente, isto em relação ao tratamento de terapia pelo método ABA ao filho do recorrido (portador de transtorno espectro autista), e, em caso positivo, se é devida indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando a parte recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos imateriais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde; logo, estamos diante de evidente relação de consumo.

Na situação em apreço, entendo evidente a falha na prestação de serviços suportada pela parte recorrida, em razão da demora injustificada no fornecimento do tratamento indicado (sessões de terapia ABA
)
ao seu filho menor (portador de transtorno espectro autista), em clínica credenciada indicada pela operadora de plano de saúde recorrente, o que culminou na solicitação de cancelamento do plano e consequente pagamento das sessões de terapia em clínica particular.

Ora, é sabido que o tratamento para portadores de TEA são fundamentais para o efetivo desenvolvimento de habilidades sociais, de comunicação e outras áreas importantes para a melhoria da qualidade de vida, mediante intervenções terapêuticas regulares e intensivas, com melhorias significativas no comportamento, na aprendizagem e na interação social.

Desse modo, a postergação e dificuldades advindas com a obtenção do tratamento compromete, em muito, o potencial de desenvolvimento do indivíduo (inclusive com a regressão em seu diagnóstico), o que restou satisfatoriamente comprovado na situação em apreço, já que o recorrido buscou, por cinco meses, o fornecimento do tratamento de seu filho junto à clínica credenciada e indicada pela recorrente, sem lograr êxito.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] não se mostra razoável e proporcional a atitude da requerida, que tenta imputar ao autor indiretamente a desídia por não ter entrado em contato com outras clínicas, uma vez que a falha na prestação de serviços é da clínica que a própria requerida indicou [...] considerando que se trata de menor com diagnóstico de autismo, e que a demora no tratamento pode trazer graves consequências, como a regressão em seu diagnóstico, ante a ausência de continuidade nos tratamentos realizados anteriormente”
(
sic
– ID 8255952, negritei).

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Em relação aos danos morais, é sabido que estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

No caso dos autos, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, o mero dissabor, notadamente por toda angústia e sofrimento suportado na demora considerável no fornecimento do tratamento de terapia indicado para o seu filho, portador de TEA, sem lograr êxito, cujo tratamento somente foi alcançado após o cancelamento do plano e em clínica particular, arcando com todos os custos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor estabelecido pelo juízo de 1º grau (R$ 3.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)